Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-62.2025.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TARIFA FATOR "K") c.c. Repetição de Indébito. Imóveis da Prefeitura de Regente Feijó. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova justificada pela hipossuficiência técnica da Prefeitura autora, no caso em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TARIFA FATOR "K") c.c. Repetição de Indébito. Imóveis da Prefeitura de Regente Feijó. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova justificada pela hipossuficiência técnica da Prefeitura autora, no caso em questão. Aplicação da teoria finalista mitigada. Inocorrência de cerceamento de defesa. Estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa. Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96. Mera estimativa de fator geral na Tabela I do anexo do Comunicado no 03/2019 que não proporciona informação clara ao consumidor acerca da toxidade do esgoto lançado, de sorte a justificar a cobrança da tarifa. Cobrança afastada. Devolução de valores indevidamente cobrados, que se impõe. Prazo prescricional decenal. Sentença mantida. Recurso desprovido.